Tribunal: TJDFT
Processo: 0715062-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715062-67.2023.8.07.0000 RECORRENTES: MARIA DE LOURDES MOCCI FRANÇA, DELMA MOCCI, JULIO CESAR MOCCI, LUCINEIA MOCCI, SUSANA MOCCI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO. ÍNDICES. TABELA TJDFT. CORREÇÃO PLENA. MATÉRIA PRECLUSA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 507 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. LEI N. 8.088/90. ABATIMENTOS. COMPROVAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. IDONEIDADE. 1. A matéria tratada em momento anterior à decisão agravada não pode ser objeto de novo agravo de instrumento em razão da preclusão, prevista no art. 507 do CPC. 2. Presume-se idôneo o extrato apresentado pela instituição bancária com todas as informações do contrato e das operações financeiras realizadas, mostrando-se suficiente para fazer frente às alegações genéricas de imprestabilidade ou incorreção. 3. A referência feita em laudo pericial na liquidação de sentença deve ser mantida quando inexiste prova do equívoco apontado. 4. Conhecido parcialmente o recurso. Na parte conhecida, negou-se provimento. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 398 do Código Civil, pugnando pela correção plena dos valores devidos, com a incidência dos expurgos inflacionários após o pagamento indevido, consoante tese firmada no REsp 1.392.245/DF (Tema 887), bem como a aplicação do IPC (IBGE), de abril de 1990, como índice que melhor reflete a inflação do período, nos termos do que restou decidido no REsp 1.112.524/DF (Tema 235). Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados de diversos tribunais, a fim de demonstrá-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.158.489/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 4/4/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à mencionada contrariedade ao artigo 398 do Código Civil, bem como ao indicado dissídio interpretativo, pois a turma julgadora se baseou no laudo pericial para decretar a impossibilidade da atualização dos expurgos e contemplar os índices de correção monetária da Contadoria deste Tribunal de Justiça. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030